Tribunal: TJDFT
Processo: 0752123-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO. PROVIMENTO 13/2012 C/C 47/2020, DA CORREGEDORIA DO TJDFT. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu eventuais requerimentos das partes e determinou o arquivamento provisório dos autos, nos termos do 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2. O montante a ser observado para fins de arquivamento provisório deverá corresponder ao valor atualizado da causa do mesmo exercício em questão.
3. No caso em apreço, o valor atualizado da causa – débito fiscal atualizado – supera o limite previsto no ato normativo para o exercício de 2020, não respaldando a suspensão.
4. Ademais, revela-se inviável a suspensão antes da citação válida, requisito indispensável ao aperfeiçoamento da relação processual, conforme estatuído no artigo 239 do CPC, até para que seja oportunizado o pagamento voluntário.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.